Tribunal: TJMT
Processo: 1018307-02.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018307-02.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Reajuste contratual, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), CRISTIANE OLANDA DE SOUZA - CPF: 016.125.441-18 (AGRAVADO), MAYARA CRISTINA CINTRA ROSA - CPF: 033.659.631-62 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CRISTIANE OLANDA DE SOUZA - CPF: 016.125.441-18 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), I. O. S. (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, DESPROVIDO

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RECONHECIMENTO DA INAPLICABILIDADE DA COPARTICIPAÇÃO C/C DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – PLANO DE SAÚDE – PACIENTE DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) – MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO ENQUANTO DISCUTE A COPARTICIPAÇÃO – TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA – MATÉRIA QUE DEPENDE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA NA ORIGEM – TESE RECURSAL – PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO – QUESTÃO NÃO SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DO JUÍZO
A QUO
– IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NESTA VIA RECURSAL – DECISÃO MANTIDA, EM CONSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL –
RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, DESPROVIDO.

Havendo dúvida razoável a respeito da situação fática, fundada na contradição a respeito dos fatos articulados pelas partes, faz-se necessário aguardar a instrução probatória.

Quanto a alegada tese de prestação de caução idônea condizente com o valor de coparticipação apontado na demanda, em virtude da devolutividade restrita do recurso e em respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal e duplo grau de jurisdição, a matéria sequer pode ser admissível por meio do presente agravo de instrumento, tendo em vista que a questão não fora apreciada na decisão objurgada.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1018307-02.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADA:

I. O. S.
representada pela sua genitora
Cristiane Olanda de Souza

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto pela
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, contra decisão interlocutória proferida pelo juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT,
Dr. Rafael Siman Carvalho
, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c reconhecimento da inaplicabilidade da coparticipação c/c danos morais c/c pedido de tutela provisória de urgência nº 1004475-78.2023.8.11.0006, ajuizada por
I. O. S.
representada pela sua genitora
CRISTIANE OLANDA DE SOUZA
, deferiu parcialmente a tutela de urgência vindicada, tão somente para a requerida não suspenda o tratamento do autor, mantendo a cobrança de coparticipação, por se tratar de questão de mérito.

Em suas razões recursais, a agravante assinala que a decisão de origem merece reforma posto que inexiste nos autos os requisitos impostos pelo art. 300, do Código de Processo Civil para a concessão da tutela antecipada.

Ressalta que “
a decisão agravada determinou que a Agravante não realize a suspensão do plano de saúde da parte Agravada, muito embora não tenha afastado a cobrança de coparticipação
” (sic).

Sustenta que “
a operadora do plano de saúde não comete qualquer ato ilícito caso rescindir o contrato de plano de saúde da Agravada por inadimplência, isso porque, caso a parte Agravada não pagar a coparticipação, a UNIMED passará a ter o direito de suspender/cancelar o plano em razão da inadimplência, compre prevê expressamente o contrato
” (sic).

Alegando que “
caso Agravada quedar-se inerte no tocante ao pagamento das mensalidades do plano de saúde referente a coparticipação, por mais de 60 dias, fato este que, obviamente, motivará o cancelamento do plano de saúde
” (sic).

Destaca que “
para a manutenção no plano, a Agravada deve manter regularizado o débito, no prazo estipulado, como não o faça, o contrato poderá ser suspenso, nos termos da legislação de regência, não havendo que se falar em irregularidade na conduta por parte da Unimed Cuiabá
” (sic).

Assevera que “
agiu em estrito cumprimento da lei, sendo que, em realidade, o Agravado que se recusa a cumprir o contrato firmado, inclusive a contribuição a título de coparticipação que lhe cabe, o que é inadmissível por vedação ao enriquecimento sem causa (art. 884 do Código Civil), O QUE AUTORIZA, O CANCELAMENTO DO PLANO DE SAÚDE POR INADIMPLÊNCIA
” (sic).

Com estes argumentos, requer, de início, a concessão do efeito suspensivo ao recurso, até o julgamento do mérito do presente recurso, e no mérito, pugna pelo seu provimento, para reformar a decisão recorrida, a fim de cassar a tutela de urgência deferida, dado que ausentes todos os requisitos para sua manutenção, subsidiariamente requer a prestação de caução idôneo condizente com o valor de coparticipação apontado na demanda (Id. 178135654).

O almejado efeito suspensivo foi
indeferido
por mim em 22/08/2023, conforme decisão de Id. 179424193.

Sem contraminuta pela parte agravada, conforme certidão de Id. 184998152.

A Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra da douta Procuradora,
Dra. Mara Ligia Pires de Almeida Barreto
, opina pelo desprovimento do recurso (Id. 189451665).

Preparo recursal devidamente recolhido no Id. 178277684.

É o relatório.

V O T O

Egrégia Câmara:

Como relatado, a agravante pretende suspender os efeitos da decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência vindicada, tão somente para a requerida não suspenda o tratamento da parte autora, mantendo a cobrança de coparticipação, por se tratar de questão de mérito.

Eis o teor do
decisum
, no ponto de interesse:

“(...)
Vistos, etc.

DEFIRO o benefício da assistência judiciária gratuita, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC.

DEFIRO PARCIALMENTE a tutela postulada, tão somente para que a REQUERIDA se abstenha de suspender o tratamento do autor.

Quanto ao pedido de suspender a cobrança da coparticipação, INDEFIRO por hora por se tratar de questão de mérito (...)”
[Id. 178135667].

Para tanto, a agravante dentre outros pontos, aponta que “
para a manutenção no plano, a Agravada deve manter regularizado o débito, no prazo estipulado, como não o faça, o contrato poderá ser suspenso, nos termos da legislação de regência, não havendo que se falar em irregularidade na conduta por parte da Unimed Cuiabá
” (sic), razão pela qual pugna pelo provimento do recurso.

Pois bem. No caso concreto, tenho que a análise da matéria fática acerca da regularidade ou não do ato objurgado necessariamente obriga a realização de uma aprofundada análise de provas, somente possível com a implementação do contraditório e ampla defesa.

Isso porque, da simples leitura do artigo 13, parágrafo único, inciso II da Lei Federal n. 9.656/1998, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, observa-se que as Operadoras e Seguradoras só podem suspender e rescindir unilateralmente os contratos individuais
em caso de fraude ou por inadimplemento
, nos seguintes moldes, confira:

“Art. 13. Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1
o
do art. 1
o
desta Lei têm renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência, não cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação.

Parágrafo único. Os produtos de que trata o
caput
, contratados individualmente, terão vigência mínima de um ano, sendo vedadas:

II - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o qüinquagésimo dia de inadimplência; e
”

In casu,
em que pese, a operadora de saúde alegar a possibilidade do cancelamento do contrato, em razão da inadimplência da agravada referente ao pagamento das mensalidades, não merece ser acolhida, uma vez que tais alegações demandam dilação probatória, a ser averiguada no processo de origem.

Neste sentido, observa-se no extrato de pagamento apresentado pela agravante (Id. 178135672), que a parte autora/agravada está realizando os pagamentos periodicamente, e que, a mensalidade supostamente em atraso é apenas a referente ao mês 06, objeto de discussão dos autos de origem.

Ademais, a urgência na manutenção do tratamento é evidente, uma vez que trata-se de uma criança em desenvolvimento (05 anos de idade).

Logo, o fato articulado na ação proposta demanda a formação do contraditório e o atendimento ao direito da ampla defesa, devendo ser mantido o
decisum.

Guardadas as particularidades de cada caso, este egrégio Sodalício assim se pronunciou, in verbis:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RESTABELECIMENTO PLANO DE SAÚDE – TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA –
MATÉRIA QUE DEPENDE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA NA ORIGEM
– DECISÃO MANTIDA EM CONSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL – RECURSO DESPROVIDO.
Havendo dúvida razoável a respeito da situação fática, fundada na contradição a respeito dos fatos articulados pelas partes, faz-se necessário aguardar a devida instrução probatória do feito na origem
”.

(TJ-MT - AI: 10086339720238110000, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 02/08/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/08/2023)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA QUE PRETENDE OBSTAR À CORRETORA DE COMERCIALIZAR OS PLANOS DE SEGURO SAÚDE –
ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não é possível discutir, em sede de tutela de urgência, o suposto descumprimento contratual porque, até que prove em contrário, não há previsão expressa limitando a oferta de planos de Seguro Saúde individual/familiar, bem como os documentos não são suficientes para comprovar que a Agravada está intermediando as contratações à revelia da Agravante.
Ressalta-se que os elementos carreados aos autos, até então, não demonstram a suficiência para evidenciar a probabilidade do direito invocado, tampouco o perigo de dano suscitado pela Agravante, de modo que se faz necessária a devida instrução processual, sob o crivo do contraditório para que se tenha segurança no exame da pretensão deduzida na Exordial”.

(TJ-MT 10040847820228110000 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 22/06/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/06/2022)

Lado outro, quanto a tese alegada pelo requerido/agravante referente a
prestação de caução idônea condizente com o valor de coparticipação apontado na demanda,
tenho que, em virtude da devolutividade restrita do recurso e em respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal e duplo grau de jurisdição, a matéria sequer pode ser admissível por meio do presente agravo de instrumento, tendo em vista que a questão não fora apreciada na decisão objurgada.

Ante o exposto e em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO EM PARTE DO RECURSO
e no ponto
NEGO-LHE PROVIMENTO
, a fim de manter integralmente a decisão de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023